Tribunal: TJMT
Processo: 1001203-89.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001203-89.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - CPF: 739.749.191-04 (ADVOGADO), WILMA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 345.499.271-00 (EMBARGANTE), DANIEL DE CASTRO E SILVA - CPF: 442.453.191-00 (EMBARGADO), GERALDO ROBERTO PESCE - CPF: 109.018.841-20 (ADVOGADO), SERGIO LUIZ PESCE - CPF: 001.550.511-13 (ADVOGADO), PAULO ADRIANO DE SOUZA YHA - CPF: 841.801.371-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO POSSESSÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGADA OMISSÃO. POSSE NOVA. INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM SEDE LIMINAR. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração com efeitos infringentes interpostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que deferiu liminar de reintegração de posse, sob alegação de omissões quanto à configuração de posse velha, ausência de individualização da área e necessidade de dilação probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso quanto à caracterização da posse nova ou velha; (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto à individualização do imóvel objeto da lide; (
iii
) determinar se a complexidade fática exige dilação probatória apta a afastar a concessão de liminar possessória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrenta expressamente a alegação de posse velha ao reconhecer que o esbulho ocorreu em data recente, configurando ato autônomo e contemporâneo apto a caracterizar posse nova.

O julgado afirma que cada ato de esbulho gera pretensão possessória autônoma, sendo irrelevante a existência de litígios anteriores ou decisões não cumpridas.

O acórdão consigna que o imóvel está suficientemente individualizado por meio de elementos constantes dos autos, sendo desnecessária precisão técnica exaustiva em sede liminar.

O julgado estabelece que a delimitação técnica detalhada constitui matéria de instrução probatória, não impedindo a concessão de tutela possessória urgente.

A decisão reconhece que a eventual complexidade fática não afasta a liminar quando presentes os requisitos legais, podendo a instrução probatória ocorrer posteriormente.

O colegiado conclui que não há omissão, mas mera pretensão de rediscussão do mérito, o que é incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistente omissão, contradição ou obscuridade.

A configuração de posse nova decorre da data do esbulho atual, ainda que existam litígios anteriores entre as partes.

A individualização suficiente do imóvel é bastante para concessão de liminar possessória, sendo a precisão técnica matéria de instrução probatória.

A necessidade de dilação probatória não impede a concessão de liminar possessória quando presentes os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 561 e 562.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção expressa a precedentes específicos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1001203-89.2026.8.11.0000
.

WILMA FERREIRA DE SOUZA X DANIEL DE CASTRO E SILVA

RELATÓRIO

Eminentes
p
ares:

Trata-se de Embargos de Declaração
com efeitos infringentes
interposto
por
WILMA FERREIRA DE SOUZA
, contra o acórdão que, por unanimidade
negou
provimento ao
recurso de
Agravo de Instrumento interposto
em face de
DANIEL DE CASTRO E SILVA
, mantendo a decisão de origem que
deferiu
a
liminar de reintegração de posse em favor
do autor, ora embargado.

Para tanto, a
embargante alega, em síntese, que o acórdão padece de omissões quanto a três pontos essenciais: (i) configuração de posse velha, considerando que o agravado permaneceu inerte por longo período após decisão liminar proferida em 2017, o que descaracterizaria a hipótese de força nova; (
ii
) ausência de individualização da área objeto da reintegração, o que comprometeria a validade e exequibilidade do provimento jurisdicional; e (
iii
) complexidade fática e necessidade de dilação probatória, tendo em vista o histórico de múltiplas ações judiciais envolvendo o imóvel desde 2006.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em análise, a embargante aponta supostas omissões no acórdão quanto à configuração de posse velha, ausência de individualização da área e complexidade fática com necessidade de dilação probatória. Contudo, da análise detida do acórdão embargado, verifica-se que todas essas questões foram devidamente enfrentadas, não havendo qualquer omissão a ser sanada.

Quanto à alegação de posse velha, o acórdão foi expresso ao analisar a questão, consignando que
"o esbulho narrado na inicial da ação de reintegração de posse ocorreu em 23/05/2025, quando os requeridos, ora agravantes, impediram o acesso do autor ao imóvel, trocando o cadeado do portão e impedindo sua entrada, conforme comprovado pelo Boletim de Ocorrência e registros fotográficos juntados aos autos"
.

Destacou, ainda, que
"trata-se, portanto, de novo ato
esbulhativo
, autônomo e contemporâneo, que caracteriza nova violação ao direito possessório do agravado, independentemente dos litígios anteriores entre as partes"
.

O acórdão também enfrentou expressamente a jurisprudência sobre o tema, afirmando que
"a jurisprudência é pacífica no sentido de que cada ato de turbação ou esbulho gera interesse processual autônomo, sendo irrelevante a existência de decisão anterior não cumprida para a caracterização da posse nova. O que importa é a data do esbulho atual, que no caso ocorreu há menos de ano e dia, autorizando a concessão da liminar nos termos do art. 562 do CPC"
.

No que tange à alegada ausência de individualização da área, o acórdão também abordou especificamente a questão, consignando que
"o imóvel objeto da lide está devidamente identificado nos autos por meio de endereço, matrícula e confrontações suficientes para o cumprimento da decisão. A exigência de precisão milimétrica em fase liminar inviabilizaria qualquer tutela possessória urbana"
.

A
crescentou, ainda, que
"conforme entendimento consolidado na jurisprudência, a delimitação técnica detalhada é matéria de instrução probatória, não constituindo requisito para impedir a proteção emergencial do direito possessório"
.

Por fim, quanto à complexidade fática e necessidade de dilação probatória, o acórdão também enfrentou a questão, afirmando que
"a alegação de necessidade de dilação probatória não impede a concessão da liminar possessória, desde que presentes os requisitos legais, como ocorre no caso em análise" e que "os documentos juntados aos autos, somados ao histórico processual entre as partes, são suficientes para demonstrar a presença dos requisitos legais para a concessão da liminar, dispensando a realização de audiência de justificação ou dilação probatória prévia"
.

Verifica-se, portanto, que o acórdão embargado enfrentou todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, não havendo qualquer omissão a ser sanada.

O que a embargante pretende, na verdade, é a rediscussão do mérito da decisão, o que não é possível pela via estreita dos embargos de declaração.

Como é cediço, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já julgada, nem à modificação do entendimento manifestado pelo órgão julgador, salvo em situações excepcionais, quando evidenciado erro material ou omissão que, uma vez sanada, implique necessariamente a alteração do julgado, o que não é o caso dos autos.

Quanto ao prequestionamento, ressalto que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que exponha, de forma clara e fundamentada, as razões de seu convencimento, como ocorreu no caso em análise.

Ademais, o acórdão embargado fez expressa menção aos dispositivos legais aplicáveis à espécie, notadamente os
arts
. 561 e 562 do
Código de Processo Civil
, que tratam dos requisitos para a concessão da liminar possessória.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026